Tribunal: TJMT
Processo: 1023454-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023454-77.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário Banco do Brasil SA., contra decisão liminar prolatada em 29 de novembro de2021 nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1035813-33.2021.8.11.0041, em trâmite na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por Dion Cassio Migueis Jacob em desfavor daquela instituição bancária, em cuja ação foi concedida a tutela antecipada almejada, para o fim de “DETERMINAR que o Requerido BANCO DO BRASIL SA, disponibilize nestes autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as imagens de segurança do circuito interno da AGÊNCIA GOIABEIRAS – 3325, sita na Av. GETÚLIO VARGAS, CEP 78045-490, do dia 17/09/2021, no período das 14h às 17h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).” Negritos no original
O agravante alega que envidou todos os esforços para localizar as gravações almejadas, mas não obteve sucesso, uma vez que foram descartadas as que foram produzidas no dia 17 de setembro de 2021, ou seja, há quase três meses, ressaltando, ademais, que não é possível imputar à instituição bancária a responsabilidade por manter imagens por prazo superior a trinta dias, nos termos da jurisprudência aplicável à espécie.
Consigna que as alegações da parte autora, aqui agravado, são insubsistentes e não trouxe prova capaz de ser considerada inequívoca, como é exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.
Destaca que o pedido de inversão do ônus da prova não poderá ser acolhido, visto que a disposição prevista no Código de Defesa do Consumidor não é geral e absoluta, mas sim medida extremamente excepcional, que deve ser analisada casuisticamente, daí por que não há razões para a sua ocorrência no caso em debate.
Forte nas razões acima consignadas, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a inequívoca probabilidade do direito e periculum in mora, para que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, determinando “a expedição de ofício ao SERASA para comprovação da abstenção de inserção dos dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito. E ainda, que dê provimento ao agravo ora interposto, declarando o equívoco da decisão proferida pelo juízo de 1a instância e determinando que sejam revogadas ou limitadas as astreintes.”
É o breve relato. Decido.
Primeiramente, impõe-se registrar que o pedido visando “a expedição de ofício ao SERASA para comprovação da abstenção de inserção dos dados do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito” trata-se de erro material, visto que não diz respeito aos fatos discutidos na demanda acima citada. Portanto, este plantonista restringir-se-á ao exame dos pedidos de revogação ou limitação das astreintes estabelecidas na decisão reprochada.
Para melhor compreensão da matéria sob análise, é de bom alvitre a reprodução da decisão invectivada, vazada nos seguintes termos:
[...] Cuida-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” aventada por DION CASSIO MIGUEIS JACOB, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA, alegando, em síntese, que é titular da conta corrente no 12.527-X, agência 3499, junto ao banco Requerido e que no dia 17/09/2021 recebeu uma suposta ligação de número que aparentemente pertence ao Réu informando o Requerente acerca de movimentações suspeitas em sua conta e que seria necessário ir até uma agência para realizar alguns procedimentos.
Discorre que, em razão do número que o ligou ser o mesmo disponibilizado no site do Requerido, o Autor se dirigiu até uma agência bancária, conforme solicitado por telefone. Lá estando, foi impedido pelo vigilante de entrar no atendimento em razão de o expediente já ter sido encerrado, todavia, foi informado que havia um atendente na parte dos caixas eletrônicos que poderia auxiliá-lo, tendo sido informado pelo referido atendente que o procedimento poderia ser feito, mas que não deveria o Requerente informar sua senha bancária.
Após, informa o Autor que recebeu uma nova ligação, sendo informado que acerca da operação junto ao caixa e que seriam canceladas as operações suspeitas em sua conta, sendo duas transferências no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa reais).
Aduz que, após a operação ter sido realizada, a ligação foi interrompida e, ao invés de terem sido canceladas, foram efetivadas duas transferências, totalizando o valor de R$ 106.900,00 (cento e seis mil e novecentos reais). Em vista disso, o Autor procedeu com notificação extrajudicial ao Requerido, solicitando a devolução dos valores transferidos indevidamente, assim como a disponibilização das imagens de câmera de segurança da agência em que esteve, e que, mesmo após tentar resolver de forma administrativa, não obteve êxito.
Despacho proferido no Id. 68747915 determinando a emenda da inicial para que o Autor comprove a alegada hipossuficiência financeira, sendo devidamente cumprido junto ao Id. 69251347.
Após a emenda, vieram conclusos.
É o necessário.
DECIDO.
De proêmio, saliento que no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou aos autos documentos que demonstram fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que se impõe.
Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.
No presente caso, tenho que os documentos que alicerçam a exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da probabilidade do direito do direito do Autor, pois, analisando os comprovantes de transferências juntados, verifico que houve as transferências mencionadas pelo Requerente, nos valores de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) e R$ 7.990,00 (sete mil e novecentos e noventa reais), no dia 17/09/2021.
Demais disso, nota-se que o Requerente registrou o competente Boletim de Ocorrência narrando que esteve na agência na data e horário discorridos, assim como comprova que, de fato, procedeu com a notificação extrajudicial do Requerido a fim de obter as imagens do circuito das câmeras de segurança da agência do dia 17/09/2021, na parte dos caixas eletrônicos, no período das 14 horas até às 17 horas.
Por fim, insta mencionar que o Autor requereu administrativamente a disponibilização das imagens das câmeras de segurança em 22/09/2021, conforme consta na notificação extrajudicial enviada, ou seja, apenas 5 (cinco) dias após o incidente discorrido, sendo certo que as instituições bancárias têm o dever de guardar as imagens de movimentação do público em seu interior pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, conforme determinação legal contida na Portaria DPF no 3233 DE 10/12/2012, in verbis:
“Art. 99o. O plano de segurança deverá descrever todos os elementos do sistema de segurança, que abrangerá toda a área do estabelecimento, constando:”
[...]
“III - equipamentos hábeis a captar e gravar, de forma imperceptível, as imagens de toda movimentação de público no interior do estabelecimento, as quais deverão permanecer armazenadas em meio eletrônico por um período mínimo de trinta dias;”
Em arremate, a presente ação foi proposta em período inferior a um mês quando da mencionada notificação e até mesmo dos fatos narrados, estando presente, portanto, a probabilidade do direito do Autor em requerer a disponibilização das imagens internas das câmeras de segurança da agência.
Quanto ao perigo de dano, é de se notar que, no presente caso, conforme a própria fundamentação supra, há a real possibilidade de que as imagens internas requeridas pelo Autor sejam destruídas/apagadas dos circuitos de segurança em razão do lapso já transcorrido, as quais certamente auxiliarão na prova dos fatos constitutivos do direito da parte autora, colocando em risco o resultado útil do processo.
Cumpre ressaltar que não se está a fazer qualquer juízo de valor quanto à procedência ou a improcedência dos pedidos iniciais, até porque este não é o momento processual adequado, mas apenas de dar plena efetividade ao processo.
Desta feita, reputo presente o perigo de dano para o fim de subsidiar o deferimento da medida.
Por derradeiro, importa evidenciar que inexiste a possibilidade de irreversibilidade do §3o do artigo 300 do CPC, uma vez que a presente medida se trata apenas de determinação para a disponibilização de imagens de segurança do circuito interno do banco Requerido, não havendo prejuízo a nenhuma das partes.
ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA vindicada pela parte Requerente DION CASSIO MIGUEIS JACOB, para o fim de DETERMINAR que o Requerido BANCO DO BRASIL SA, disponibilize nestes autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as imagens de segurança do circuito interno da AGÊNCIA GOIABEIRAS – 3325, sita na Av. GETÚLIO VARGAS, CEP 78045-490, do dia 17/09/2021, no período das 14h às 17h, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. [...] (ID 114005450) Destaques no original
Como se sabe, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art.995 do Código de Processo Civil estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não se pode olvidar, também, que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte, da análise dos pressupostos legais acima enunciados, é forçoso reconhecer que há elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo agravante.
Como é sabido, as astreintes configuram um mecanismo de execução indireta, cuja finalidade é coagir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante a imposição de multa pecuniária, daí por que seu objetivo não é compelir a pessoa que deve a pagar o valor da multa, mas obrigá-la a cumprir a obrigação na forma específica. Logo, tornando-se impossível o adimplemento da obrigação por parte do devedor, não se pode falar na exigibilidade da aludida multa, podendo, em hipóteses que tais, a obrigação ser convertida em perdas e danos, conforme preceitua o art. 499 do Código de Processo Civil.
No caso destes autos, infere-se que o agravado requereu administrativamente ao agravante a disponibilização das imagens das câmeras de segurança no dia 22 de setembro de 2021, ou seja, apenas 5 (cinco) dias após o incidente narrado, sendo certo que as instituições bancárias têm o dever de guardar as imagens de movimentação do público em seu interior pelo período mínimo de 30 (trinta) dias, conforme determina a Portaria DPF n. 3.233, de 10 de dezembro de 2012.
A despeito disso, o agravante informa que as imagens das câmeras de segurança relativas ao dia 17 de setembro de 2021 foram apagadas, circunstância que torna impossível o cumprimento da decisão judicial. Assim, afigurando-se impossível o adimplemento da obrigação, não há exigibilidade da multa processual, sem prejuízo da conversão daquela em perdas e danos, o que deve ser requerido pelo agravado nos autos de origem.
Por outro viés, verifica-se que também está presente o segundo critério cuja demonstração é exigível para o deferimento da liminar colimada, isto é, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, porquanto o agravante está experimentando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da decisão judicial que lhe impôs a obrigação de fornecer as imagens das câmeras de segurança.
Posto isso, presentes os requisitos autorizadores, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade das astreintes fixadas na decisão agravada até o julgamento deste recurso.
Por derradeiro, determino que o juízo plantonista de primeiro grau tome as providências necessárias para o cumprimento desta decisão; e, uma vez examinado este pleito de urgência, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista